Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724630-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE GESTÃO LTDA. RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, CLINICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBJETO. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL. ADMISSIBILIDADE EM SEDE ABSTRATA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENQUADRAMENTO EM PERMISSIVO LEGAL (CPC, ART. 988, II). INSTRUMENTO DE CONTROLE DE DECISÕES ANTECEDENTES E PRECEDENTES VINCULANTES (CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RITJDF, ART. 196). LIDE PROCESSUAL SUBJACENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL. LIQUIDAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS. RECLAMANTE. MANEJO DO INSTRUMENTO DE CONTROLE E REVISÃO EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO EM ACÓRDÃO PRECEDENTE. ACÓRDÃO QUE REFORMA DECISAO HOMOLOGATÓRIA ANTERIOR. OFENSA OU DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRERROGATIVA ASSEGURADA AO JUIZ DA CAUSA. PREMISSAS. ESTABELECIMENTO. PARTE OBRIGADA. SILÊNCIO. PRECLUSÃO. DEBATE DO APURADO. VIA APROPRIADA. RECURSO DE AGRAVO (CPC, ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). AVIAMENTO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. RENOVAÇÃO DO INCONFORMISMO VIA RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO PELO TRIBUNAL NO CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORRELAÇÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO REJEITADA. PRESTÍGIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Enquadrando-se a reclamação, segundo os fundamentos desenvolvidos, em hipótese de cabimento legalmente pontuada, porquanto formulada sob a ótica de descumprimento de decisão antecedente advinda do tribunal no caso concreto, inserindo-se, pois, em permissivo legal (CPC, art. 988, II), afigurando-se, ademais, útil e necessário à obtenção da prestação, a apreensão se subsiste, ou não, a violação ao decidido anteriormente encerra, sob esse prisma, matéria atinente ao mérito da postulação, conforme orienta a teoria da asserção, não podendo ser resolvida sob a égide de controle de condição de procedibilidade. 2. Formulada sob o fundamento de descumprimento do decidido anteriormente pelo tribunal no caso concreto, a reclamação, no plano abstrato, reveste-se de pressuposto de procedibilidade, estando reservado ao exame do mérito a aferição da subsistência, ou não, da jaça imputada ao provimento reclamado, não se afigurando viável que lhe seja colocado termo via de provimento terminativo, porquanto a apreensão do confrontamento denunciado demanda cotejo analítico do desenvolvido com o anteriormente decidido. 3. A reclamação traduz incidente processual destinado a controlar a conformação da decisão arrostada a decisão precedente emanada do caso concreto ou precedentes vinculativos emanados dos tribunais, não descerrando nova ação na concepção técnica, tornando inviável que sejam-lhe aplicados, na formatação da peça inicial, os pressupostos inerentes aos critérios pertinentes ao valor da causa, inclusive porque, em verdade, se assemelha mais a instrumento anômalo de acesso ao grau superior de jurisdição anômalo, de molde que o valor que lhe fora agregado não guarda vinculação com o aposto à ação da qual germinara, não podendo ser submetido a controle sob essa égide. 4. Conquanto ostente natureza instrumental, a reclamação não encerra nova via acionária, traduzindo instrumento excepcional de controle processual, estando vocacionado, em suma, a preservar decisões emanadas dos tribunais que, conquanto de observância obrigatória pelo juiz da causa, não foram observadas, ficando patente, sob essa ótica, o critério a orientar a atribuição do valor agregável ao instrumento não guarda vinculação com os critérios utilizados para mensuração do valor da ação, conquanto recomendável que reflita o proveito econômico almejado. 5. Aviada reclamação sob a égide da subsistência de descumprimento de decisão do tribunal no caso concreto, a constatação de que não se divisa o vício denunciado, encerrando a postulação, em verdade, o inconformismo da reclamante com a decisão que colocara termo à fase liquidatória e firmara o crédito assegurado à guisa de lucros cessantes, cujos parâmetros de liquidação, segundo o decidido anteriormente, foram firmados pelo juiz da causa, conforme determinado pelo tribunal, tendo ela silenciado, inclusive, no momento da formatação dos critérios que deviam governar a prova técnica, não subsiste a mácula imprecada ao provimento reclamado, determinando a rejeição da reclamação. 6. De acordo com o disposto no estatuto processual, a reclamação não consubstancia nova via recursal, encerrando fórmula e instrumento de controle da atuação jurisdicional excepcional, destinando-se a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade da decisão do tribunal no caso concreto e pelas teses jurídicas firmadas em sede de precedentes qualificados, ou seja, vinculativos, (CPC, art. 988), resultando que, formulada com o viso de debater laudo pericial que devia ser confeccionado segundo os parâmetros firmados pelo juiz da causa, porquanto, quanto à questão, o tribunal assim decidira, relegando, de molde a preservar o princípio do duplo grau de jurisdição, a definição dos critérios a serem observados na liquidação ao juízo a quo ao resolver o recurso antecedentemente formulado, não subsiste o descumprimento do anteriormente decidido, determinando a rejeição do pedido reclamatório. 7. Visando a reclamante debater o laudo pericial confeccionado segundo os parâmetros firmados pelo juiz da liquidação de sentença, em face dos quais não se inconformara no momento apropriado, sua pretensão denota que pretendera transmudar a reclamação em sucedâneo do recurso que não formulara adequadamente, descerrando sua conduta, inclusive, comportamento contraditório, pois, tendo aviado recurso precedente com esse mesmo desiderato, que não fora conhecido em razão da inadequação da via recursal escolhida, pretende agora revolver o decidido à guisa de alegação de descumprimento de decisão colegiada antecedente. 8. O sistema processual não convive com a subsistência de duplicidade de instrumentos para controle dum mesmo julgado, ou seja, ou a decisão é recorrível, que é a regra, ou passível de reclamação, por se inserir em um dos permissivos pontuados (CPC, art. 988), sendo inviável que, não conhecido o recurso manejado, pois inadequada a via recursal formulada, não porque a decisão arrostada não era recorrível, pretender a parte rever o decidido, não cassar por afrontar ao decidido anteriormente pelo tribunal, via da reclamação, pois não descerra opção recursal à disposição da parte. 9. Conquanto não se qualifique como ação, aviada a reclamação e sendo admitido seu processamento, enseja a instauração de nova relação processual, com a citação da parte beneficiada pela decisão arrostada, atraindo, na sua resolução, a incidência do princípio da causalidade, pois não compreendem as verbas honorárias pertinentes à fase cognitiva e à fase executiva da ação originária os serviços desenvolvimento nesse novo ambiente processual, resultando que, rejeitado o pedido reclamatório, a reclamante deve suportar o pagamento dos encargos sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, que, defronte o baixa valor atribuído ao instrumento, devem ser fixados mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, §§2o e 11). 10. Reclamação admitida. Preliminares rejeitadas. Pedido rejeitado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, § 2°, e 291, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da reforma do valor da causa diante da impugnação em sede de contestação, substituindo o valor irrisório por outro que reflita o valor do proveito econômico pretendido. Desse modo, assevera que os honorários de sucumbência não devem ser arbitrados por equidade; b) artigo 85, § 8°, do CPC, sustentando que o valor arbitrado a título de verba honorária deve ser alterado por ser irrisório diante da complexidade do feito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 85, § 2°, e 291, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010